Tribunal: TJSP
Processo: 3007141-87.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PROTOCOLADO PERANTE A UNIDADE DE RECURSOS HUMANOS – CESSAÇÃO DAS RESPECTIVAS ATIVIDADES FUNCIONAIS NOS TERMOS DO ARTIGO 126, § 22, DA CE – INDEFERIMENTO DO

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PROTOCOLADO PERANTE A UNIDADE DE RECURSOS HUMANOS – CESSAÇÃO DAS RESPECTIVAS ATIVIDADES FUNCIONAIS NOS TERMOS DO ARTIGO 126, § 22, DA CE – INDEFERIMENTO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO POR IRREGULARIDADE FORMAL – DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA ESTADUAL DA EDUCAÇÃO PARA O RETORNO AO EXERCÍCIO DAS ATIVIDADAES INERENTES AO CARGO PÚBLICO OCUPADO – PRETENSÃO À MATUTENÇÃO DO RESPECTIVO AFASTAMENTO – MEDIDA LIMINAR – CONCESSÃO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À REVOGAÇÃO DA REFERIDA MEDIDA EXCEPCIONAL – IMPOSSIBILIDADE. 1. Requisitos, previstos no artigo 7o, III, da Lei Federal no 12.016/09, preenchidos. 2. Irregularidade, ilegalidade e nulidade manifesta no ato administrativo ora impugnado, passíveis de reconhecimento e correção, caracterizadas. 3. O indeferimento do requerimento administrativo, tendente à concessão da Aposentadoria da parte impetrante, por irregularidade formal, aparentemente, não tem o condão de afastar a regra do artigo 126, § 22, da CE, que garante à parte impetrante o direito de cessação do exercício funcional, independentemente de qualquer formalidade. 4. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e, inclusive, desta C. 5a Câmara de Direito Público. 5. Medida liminar, concedida, em Primeiro Grau de Jurisdição. 6. Decisão recorrida, ratificada. 7. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte impetrada, desprovido.